Tribunal: CARF
Processo: 10980.011277/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na Declaração de Ajuste Anual.
Constatado que houve rendimentos tributáveis recebidos no curso do ano-calendário não declarados na Declaração de Ajuste Anual, é correta a inclusão dos valores omitidos na base cálculo do IRPF.

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011277/2007-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.697 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
CARMEN SILVIA MARCON GARMENDIA DE BORBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Nos termos dos art. 7o e 8o da Lei no 9.250/1995, todos os rendimentos
tributáveis percebidos durante o ano-calendário devem ser informados na
Declaração de Ajuste Anual.
Constatado que houve rendimentos tributáveis recebidos no curso do ano-
calendário não declarados na Declaração de Ajuste Anual, é correta a inclusão
dos valores omitidos na base cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002, apurada em decorrência de inclusão na base de
cálculo do IRPF de rendimentos tributáveis, no valor de R$ 62.196,00, considerados omitidos,
conforme Auto de Infração constante das e-fls. 5 a 11. Em consequência do lançamento do
rendimento omitido, foi considerada a dedução de contribuição à previdência oficial, no valor de
R$ 637,43, e a compensação de R$ 9.535,62 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), devidamente comprovados.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ser o
lançamento improcedente, uma vez que "em se tratando de fonte pagadora com obrigação legal
de retenção na fonte, a contribuinte não tinha obrigação de recolhê-los, porquanto dela foram
descontados"; que o art. 128 do Código Tributário Nacional — CTN disciplina que a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011277/2007-18
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011277/2007-18

responsabilidade pela retenção é da fonte pagadora, o que foi corroborado pelo Parecer
Normativo Cosit n° 1, de 24 de setembro de 2002, que concluiu que "no caso de imposto de
renda incidente exclusivamente na fonte, a responsabilidade pela retenção e recolhimento é
exclusivamente da fonte pagadora"; sustenta ainda que a multa aplicada é indevida porque o erro
teria sido da fonte pagadora, conforme entendimento do STJ nos autos Resp 411.428/SC e
644.223/SC.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), por
unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente, pois entendeu que a contribuinte:
1 – não questionou o recebimento dos rendimentos consignados no auto de
infração, mas somente a sua forma de tributação;
2 – que o lançamento decorreu de omissão de rendimentos e não de glosa de
Imposto de Renda Retido na Fonte e não recolhido pela fonte pagadora, portanto, incabível a
alegação acerca da responsabilidade do recolhimento do IRRF;
3 - diante disso, restou analisar se os rendimentos considerados omitidos são de
tributação exclusiva, o que não seria diante da legislação tributária; ademais, a legislação
também determina que apuração definitiva do IRPF seja efetuada na declaração de ajuste anual e
em nenhuma hipótese o contribuinte poderá eximir-se de tributá-los, alegando tratar-se de
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora;
4 - que as fontes pagadoras efetuaram a retenção devida na fonte, tanto que foi
compensado o IRRF no lançamento, no valor de R$ 9.535,62;
5 – no que tange à cobrança da multa de ofício, sua aplicação é obrigatória.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 13/4/2010 (e-fls. 34) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 28/4/2010 (e-fls. 35 a 41), no qual
repisa as alegações já submetidas à primeira instância, sustentando que:
1 - não houve omissão de rendimento, mas que, ao discriminar as fontes
pagadoras, olvidou-se de discriminá-las;
2 - que basta somar os R$ 62.165,99 com o valor discriminado recebido da VASP,
R$ 6.120,00, para que se chegue ao valor de R$ 68.316,00, declarados no resumo da declaração;
3 - que não pode ser penalizada com o pagamento de multa sobre valor que já
sofreu tributação, de forma que se a fontes pagadoras erraram no valor do IRRF descontado,
devem suportar a diferença, sob pena de a recorrente ter que pagar duas vezes o imposto pelo
mesmo rendimento;
4 - cita julgados do STJ que concluíram pela atribuição de responsabilidade à
fonte pagadora, quando esta não efetua a retenção do IRRF.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011277/2007-18

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
O lançamento se refere à omissão de rendimentos tributáveis. No entanto, a
contribuinte foca seu recurso em afirmar que a fonte pagadora é a responsável pela retenção e
recolhimento do imposto que incide sobre os rendimentos, e que se não o fez torna-se
responsável, nos termos da lei.
Conforme já se manifestou a DRJ (e-fls. 25):
... cumpre esclarecer que o lançamento decorreu de omissão de rendimentos e não de
glosa de IR retido na fonte e não recolhido pela fonte pagadora. Portanto, incabível a
alegação acerca da responsabilidade do recolhimento do IRRF.
Não cabe à pessoa física, contribuinte do imposto, invocar a responsabilidade da fonte
pagadora, com o objetivo de eximir-se da tributação dos rendimentos, pois, tratando-se
de imposto em que a incidência na fonte se dá por antecipação daquele a ser apurado na
declaração de ajuste anual, não existe responsabilidade tributária concentrada,
exclusivamente, na pessoa da fonte pagadora.
Ademais, nota-se no caso concreto que as fontes pagadoras efetuaram as devidas
retenções cabíveis, conforme pode-se notar pelo resumo das Declarações de Imposto de Renda
Retido na Fonte (DIRF), às e-fls. 20, cuja discriminação por fonte pagadora está às e-fls. 20 a 23:

E frise-se que tais retenções foram consideradas quando do lançamento, pois
conforme consta do Auto de Infração (e-fls. 8):
“O valor da Linha 19 – Imposto Retido na Fonte – Titular, foi alterado em razão da
inclusão de valores devidamente comprovado, correspondentes a rendimentos tributáveis
que não haviam sido informados na Linha 01 Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídica – Titular.
Inclusão de R$ 9.535,62, de Imposto de Renda Retido na Fonte, resultado dos
rendimentos omitidos”
Dessa forma, não há que se falar em responsabilidade da fonte pagadora no
presente caso, que, frise-se, foi cumprida conforme determina a legislação, não sendo este o
objeto do lançamento.
Quanto à omissão dos rendimentos propriamente dita, embora a contribuinte não
tenha se insurgido expressamente contra a mesma, apenas por amor ao debate, transcrevo os
motivos que levaram à autuação, conforme Descrição do Fatos constante no auto de infração, às
e-fls. 7:
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS - TITULAR
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011277/2007-18

Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica ou Física, decorrentes de trabalho
com vínculo empregatício.
Inclusão de R$ 13.008,96 de rendimentos omitidos, auferidos junto ao TRIBUNAL DE
CONTAS DO PARANÁ, conforme DIRF e informe de rendimentos apresentado.
Enquadramento Legal...
Omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de trabalho sem
vínculo empregatício.
Inclusão de R$ 47.373,70 de rendimentos omitidos, auferidos junto à SHV GÁS BRASIL,
conforme DIRF daquela fonte pagadora.
Enquadramento Legal
Omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de contribuições à previdência
privada.
Inclusão de R$ 1.813,34 de rendimentos omitidos, auferidos junto ao ITAÚ VIDA E
PREVIDÊNCIA, conforme DIRF daquela fonte pagadora.
Enquadramento Legal : ...
Às e-fls. 13 a 15 consta cópia da Declaração de Ajuste Anual da contribuinte, que
contém a informação “Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos”, onde se
pode notar que a contribuinte declarou:
1 - Rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas pelo titular: Viação
Aérea São Paulo S/A - VASP - 6.120,00;
2 - Rendimentos isentos e não tributáveis: Nada declarado
3 - Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva: Nada declarado
De outra forma, consta às e-fls. 20 a 22 cópias das DIRF entregues à Secretaria da
Receita Federal do Brasil, nas quais consta que, além da VASP, a contribuinte recebeu
rendimentos do TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ, no valor de R$ 13.008,96; da SHV
GÁS BRASIL, no valor de R$ 47.373,70; e do ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA, no valor de R$
1.813,34, todos esses omitidos na DAA e portanto objetos do lançamento.
A contribuinte alega que não houve omissão de rendimentos, mas que olvidou-se
de discriminá-los; informa ainda que “basta somar os R$ 62.165,99 com o valor discriminado
recebido da VASP, R$ 6.120,00, para que se chegue ao valor de R$ 68.316,00, declarados no
resumo da declaração;”. Entretanto, o resumo da declaração (e-fls. 13) aponta que somente
foram informados rendimentos no valor de R$ 6.120,00. Já às e-fls. 15 contém o ACERTO DA
DECLARAÇÃO e neste sim contém o valor de R$ 68.316,00, mas tal acerto é fruto do
lançamento promovido pela fiscalização, conforme DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES
NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL, às e-fls. 9, de forma que o valor de R$ 62.136,00
foi de fato omitido.
Nesse sentido, conforme já pontuado pela DRJ, todos os rendimentos recebidos
no ano-calendário devem ser informados na declaração de ajuste anual, conforme preceitua a Lei
no 9.250, de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto apagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011277/2007-18

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
O fato de ter sido descontado ou não o imposto de renda do rendimento recebido
não afasta a necessidade de informar tal rendimento na declaração de ajuste anual, pois todos os
rendimentos recebidos no ano devem ser informados, conforme determinam os dispositivos
legais acima citados. Conforme já dito pela DRJ (e-fls. 30), ao auferir rendimentos com ou sem a
devida retenção do imposto de renda na fonte, a pessoa física deverá, por ocasião do
preenchimento da declaração de ajuste anual, incluí-los como rendimentos nos quadros
específicos, de acordo com a sua natureza. Se a contribuinte deixou de oferecer à tributação os
rendimentos que, por lei, deveriam constar de suas declarações de ajuste anual, se sujeita ao
lançamento de oficio do imposto, acrescido dos encargos legais e penalidades aplicáveis.”
Dessa forma, não procedem as alegações, devendo ser mantido hígido o
lançamento.
Quanto à multa lançada, sua aplicação é obrigatória nos casos de exigência de imposto
decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade lançadora furtar-se à sua aplicação, vez
que tem o dever de aplicar a lei, por força de sua subordinação ao poder vinculado. Conforme art. 44,
inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, uma das situações que acarreta aplicação de tal multa é justamente a
apresentação de declaração inexata pelo contribuinte, de forma que sendo verificada a hipótese prevista
em lei, não há como afastar a multa lançada, pois é aplicação obrigatória nos casos de exigência de
imposto decorrente de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Por fim, quanto às decisões judiciais invocadas pela contribuinte, além de não
tratar da matéria objeto do lançamento, qual seja a omissão de rendimento, tais decisões não
fazem coisa julgada, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação,
aquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos da Lei no 11.417/2006, e às decisões judiciais
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em recursos extraordinários com repercussão geral
(STF) ou em recursos especiais repetitivos (STJ), após expressa manifestação da PGFN. Assim,
tais decisões, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário e não por isso podem ser estendidas genericamente a
outros casos, conforme determina o inciso II do art. 100 do CTN.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário nos termos do
voto em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.697 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011277/2007-18

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital